Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742174-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA BRITO LOUREIRO APELADO: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE D E S P A C H O Diante do interesse da ré- apelante ANA PAULA BRITO LOUREIRO na composição amigável do litígio, noticiado na apelação (ID 30477529, p.4), bem como nos depósitos judiciais realizados (IDs 30477534, 30477562 e 30477569), intime-se à parte autora-apelada COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE para se manifestar sobre a possibilidade de acordo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora